Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REPOUSO NOTURNO. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
3. Apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno, nos termos do art. 155, § 1o, do Código Penal, não ser aplicada ao furto qualificado, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1087/STJ), nada impede que seja considerada como circunstância judicial negativa (art. 59 do CP).
4. Nos termos do art. 33, §§ 2o, “b” e 3o, do Código Penal, ainda que o réu seja reincidente, com pena inferior a 4 (quatro) anos, viável a fixação do regime inicial semiaberto.
5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I, do CP, mostra-se socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso parcialmente provido.